Tribunal: TJES
Processo: 5010053-89.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010053-89.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR DUARTE CIPRIANO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5010053-89.2025.8.08.0030
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JOAO VICTOR DUARTE CIPRIANO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA REITERADA DA OPERADORA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao cancelamento do plano e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da alteração unilateral e reiterada da linha do autor para a modalidade pós-paga.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de danos morais, alegando ter regularizado a situação administrativamente antes do ajuizamento da ação, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

3. De antemão, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a recorrente promoveu a migração unilateral da linha do consumidor da modalidade "pré-pago" para "controle" (pós-pago), gerando cobranças indevidas. Embora a operadora alegue ter solucionado a questão administrativamente,
o acervo probatório demonstra que esta é a terceira demanda ajuizada pelo autor em face da ré pela mesma reclamação (migração indevida da linha)
.

6.

A contumácia da operadora em reiterar a conduta ilícita evidencia grave falha sistêmica na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, compelindo o consumidor a percorrer a via judicial sucessivamente para solucionar imbróglio criado exclusivamente pela fornecedora. Tal cenário de desídia transcende o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, decorrente da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo e de flagrante violação à boa-fé objetiva.

7.

Contudo, a liquidação do dano moral exige o arbitramento de valor condizente com a extensão do prejuízo. Embora a falha na prestação do serviço seja incontroversa e mereça censura judicial, a quantificação financeira deve refletir o equilíbrio entre a gravidade da culpa e a repercussão do dano na esfera íntima da vítima, afastando-se arbitramentos que se mostrem excessivos.

8.

No caso concreto, em que pese a reprovável recalcitrância da operadora, o evento danoso restringiu-se a cobranças indevidas e perda de tempo útil, sem reflexos mais gravosos à honra objetiva do consumidor, como a inscrição em cadastros de inadimplentes. Assim, considerando as circunstâncias fáticas, reduzo a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que considero apto a cumprir a função pedagógico-punitiva da condenação, desestimulando a reincidência da prática abusiva, sem, contudo, implicar em desproporção financeira.

9. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)